Tribunal: TJSP
Processo: 1008228-18.2020.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de terreno – Parcelamento do preço pactuado com a própria loteadora e promitente vendedora, mediante atualização monetária e incidência de juros remuneratórios sobre as prestações – Ação revisional – Sentença de rejeição dos pedidos – Preliminar suscitada em contrarrazões sem consistência – Razões recursais que dão atendimento ao princípio da

Ementa:
Apelação – Promessa de compra e venda de terreno – Parcelamento do preço pactuado com a própria loteadora e promitente vendedora, mediante atualização monetária e incidência de juros remuneratórios sobre as prestações – Ação revisional – Sentença de rejeição dos pedidos – Preliminar suscitada em contrarrazões sem consistência – Razões recursais que dão atendimento ao princípio da dialeticidade, ao se insurgir apenas contra o julgamento antecipado do litígio – Irresignação, porém, improcedente – Contrato que prevê a incidência de juros remuneratórios somente após a entrega do empreendimento – Cobrança desses juros, segundo a própria autora, diferida para após o pagamento das 180 parcelas iniciais do preço – Contrato não estabelecendo a forma pela qual serão computados os juros – Cenário não permitindo que se reconheça e se expurgue eventual capitalização dos juros, o que, neste passo, representaria exercício de futurologia – Ressalva-se a possibilidade de a autora, no momento oportuno, questionar o cálculo dos juros, por meio de nova demanda – Acertado o pronto julgamento do litígio e a rejeição do pleito revisional.

Afastaram a preliminar e negaram provimento à apelação.